Tribunal: TJES
Processo: 5022777-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022777-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA MARIA DA SILVA COSTA
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022777-42.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDNA MARIA DA SILVA COSTA

RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
EDNA MARIA DA SILVA COSTA
em face do
BANCO MAXIMA S.A.
Narra o autor, em síntese, que

tomou conhecimento de que o Requerido estava descontando valores de seu benefício previdenciário sem a sua autorização, mesmo não tendo ela contratado qualquer obrigação perante o banco. Aduz que fez contato com o Requerido que cancelou a operação, mas não restituiu o valor cobrado. Requer a restituição de R$ 1.330,01 e indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 9162634), a parte requerida sustenta que a Autora efetivamente contratou saque de valores no cartão de crédito, tendo sido o valor de R$ 5.601,48 depositado em conta por ela aberta. Indica que após reclamação da Requerente, por mera liberalidade, liquidou a operação em seu nome. Por fim, aduz inexistir dano moral.

A sentença (ID. 9162643) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para condenar a Requerida a restituir à Autora o valor de R$ 1.330,01 (um mil, trezentos e trinta reais e um centavos) a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9162660). Em suas razões, aduz que restou comprovado a falha na prestação dos serviços bancários, ante os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato que não autorizou. Portanto, requer que seja a requerida condenada a indenizar a parte autora a título de danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 9162663) ao recurso, requerendo a manutenção integral da sentença de piso por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a gratuidade de justiça à recorrente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que, de fato, não ocorreu.

Desta forma, em que pese a instituição financeira tenha realizado a liquidação do referido contrato de cartão consignado, ante reclamação realizada perante o PROCON, verifico que a mesma deixou de realizar a devida restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Portanto, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado a quo quanto à improcedência do pedido de danos morais, tendo em vista que resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e não realizou o estorno dos valores indevidamente descontados, mesmo com a reclamação da consumidora junto ao PROCON e com o cancelamento do contrato.

Logo, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, sua demonstração pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
à título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)